Tribunal: TJDFT
Processo: 0711600-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711600-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO BUENO DE PAULA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Alberto Bueno de Paula contra a decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação (autos no 0701938-48.2022.8.07.0001, ID no 153116210). 2. O agravante, em suma, sustenta a necessidade de declaração da nulidade da sua citação, uma vez que deveria ter ocorrido por carta rogatória, já que não havia elementos suficientes para demonstrar, seja na fase de conhecimento ou no cumprimento de sentença, que estaria agindo com o intuito de frustrar o cumprimento do ato judicial. 3. Aduz que a quantia exigida pelo agravado na origem está equivocada, pois a atualização do débito foi realizada com a inobservância dos parâmetros fixados no título judicial, ensejando excesso que deve ser corrigido. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 45165468 e no 45165466). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 10. O art. 249 do CPC dispõe que "a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio." Assim, a regra é a citação pessoal, relegando-se a modalidade ficta ou por edital para as hipóteses elencadas no art. 256 do CPC. 11. Admite-se a citação por edital quando as diversas tentativas de localização da parte ré restarem infrutíferas e ficar evidenciada a impossibilidade de encontrá-la. A excepcionalidade da medida visa assegurar e preservar os princípios do contraditório e da ampla defesa. 12. A análise dos autos de origem revela que foram empreendidas medidas para citação do réu/agravante, inclusive, mediante pesquisas nos sistemas conveniados. Constando-se que estava em local incerto e desconhecido, foi justificada e válida a citação por edital. 13. Nesse sentido: Acórdão no 1641806, 07058828720208070014, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão no 1639867, 07106035620228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. No que tange ao alegado excesso de execução, os argumentos apresentados não encontram guarida no cenário fático-jurídico dos autos. Os cálculos elaborados observaram os parâmetros estabelecidos no título judicial (correção pelo INPC e juros de 1% ao mês de cada vencimento) e incluíram os valores que não foram pagos no curso do processo até a quitação integral do débito (ID no 143436938). 15. A decisão analisou pontualmente as alegações suscitadas pelo agravante na origem e afastou a possibilidade de prejuízo ao devedor, seja ao seu direito de defesa ou ao pagamento do valor efetivamente devido ao agravado, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único). 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 15a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 31 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO